Tribunal: TCU
Processo: 000.234/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 314/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades na contratação de serviços de condutores (motoristas) de veículos de cargas leve e pesada, além de veículos de serviços comuns no transporte de pessoal, para atendimento no escritório local de Passo Fundo/RS, Polos Base e Aldeias Indígenas no Estado do Rio Grande do Sul de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (Pregão Eletrônico 9/2019); Considerando a ausência de parâmetros objetivos no referido edital para análise da comprovação de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, conforme previsto no art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal denota que, nas licitações de serviços terceirizados, a exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica deve, em regra, ser no sentido de que a licitante comprove experiência pretérita na gestão de mão-de-obra e não exclusivamente na atividade a ser contratada, conforme Acórdãos 1.214/2013, 1.443/2014 e 533/2016, todos do Plenário; Considerando que este Tribunal não apresenta entendimento consolidado quanto à exigência de que a comprovação da qualificação técnico operacional seja feita de forma individual ou conjuntamente para as alíneas "b" e "c" do item 10.6 do Anexo VII-A da IN Seges 5/2017, norma infralegal que se aplica às contratações de serviços sob o regime de execução indireta; Considerando que a matéria admite diferentes interpretações, sendo factível, para o caso concreto, aquela adotada pela unidade jurisdicionada nos termos do edital ora em discussão, para fins de comprovação da qualificação técnico operacional das licitantes, no sentido de que se exigir individualmente a comprovação do requisito temporal de experiência mínima em três anos (item 8.6.1) e da capacidade técnica operacional de ter executado contrato com um mínimo de 50% do número de postos de trabalho a serem contratados (8.6.5); Considerando que o encaminhamento da matéria para a Advocacia Geral da União e, eventualmente também para a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, no sentido de que esses verifiquem a conveniência e a oportunidade de alterar seus editais padrões e normas infralegais pertinentes, requer um maior aprofundamento de discussão do assunto, o que pode ser feito em momento oportuno, conforme avaliação da Unidade Técnica, com a promoção, até mesmo, de oitivas daqueles órgãos; Considerando que diferença do patrimônio líquido da empresa contratada com relação ao que o edital estabelecia foi de menos de 1%, nos termos do balanço patrimonial do exercício de 2018 apresentado, o que foi sopesado como de baixo risco pela unidade instrutora; Considerando que as demais questões trazidas pelo representante foram analisadas, não restando, por ora, irregularidade na condução do certame; Considerando a informação de que o contrato decorrente já foi assinado e de que os serviços são essenciais para o órgão; Considerando, finalmente, a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir a medida cautelar pleiteada, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; indeferir o pedido de sustentação oral formulado pela MJB - Comércio e Gestão de Pessoas Ltda., por não ser parte do processo; adotar as medidas a seguir e em dar ciência deste acórdão ao representante, juntamente com a instrução (peça 31), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.234/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Celso Correa Oliveira (7.344/OAB-MT) e outros, representando MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda. 1.6. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul do Ministério da Saúde - (Disei-IS), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 9/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: não foi observado o percentual mínimo de patrimônio líquido da empresa contratada, uma vez que a cláusula 8.5.4.2 do edital do Pregão 9/2019 previa o percentual de 10% com relação ao valor estimado da contratação, sendo que a proposta vencedora alcançou 9,36%.